Tribunal: TJES
Processo: 5002894-06.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002894-06.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE DURAES OGENIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002894-06.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: LUCILENE DURAES OGENIO

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação e ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos materiais e morais em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, em parte, para determinar aos requerido sque adotem as providências necessárias à retificação do prenome da autora, devendo constar “Lucilene Durães Ogenio” no instrumento particular de arrendamento mercantil, bem como proceda a atualização da Unidade da Federação para o Estado do Espirito Santo em todos os documentos necessários à transferência do veículo Duster flex Dynamique gasolina/flex – placa PHI2240, cor preta, ano/modelo 2014/2015, chassi 93YHSR6P5FJ517154 e Renavan 01032970836, medidas que devem ser cumpridas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 6.000,00 (seis mil reais); b) condenar os requeridos, solidariamente, no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser contabilizado desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte do recorrente, consubstanciada no lançamento equivocado de informações no contrato firmado entre as partes.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos;

(...) Pois bem, em análise da contestação apresentada pela ré (ID 35554709), vislumbro que a mesma limitou-se a negar falha na prestação de serviço, ressaltando que a demandante, mesmo percebendo o erro de digitação na grafia de seu nome, satisfeita com a informação de que não haveriam problemas, assinou e anuiu com o erro. Não tendo sido apresentada qualquer impugnação especifica quanto a sua inércia em atender ao pedido de atualização de UF na documentação necessária à transferência do veículo. Frisa-se que a relação jurídica de direito material que envolvam instituições financeiras é de consumo, restando a matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), de modo que a responsabilidade dos fornecedores inseridos na cadeia de consumo é objetiva e solidária, cravando alicerces na Teoria do Risco do Empreendimento e invertendo, ope legis, os ônus da prova (art. 14, § 3º, I e II, do mesmo diploma legal). Neste contexto, inexistindo esclarecimento quanto a manutenção indevida da situação irregular do prenome da autora grafado no contrato de arrendamento mercantil, o que se confirma através do Instrumento particular de Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil (Alteração de Dados Cadastrais) nº 36.2.002771-0 anexado aos autos no ID 31635262, e das telas de informações do contrato vinculadas no ID 31635273, resta evidente a falha da instituição financeira em sanar a irregularidade em prazo razoável e impedir o livre exercício do direito de transferência do veículo perante DETRAN/ES.
Evidencia-se dos autos que a autora buscou solucionar o problema diretamente com a requerida utilizando-se de diversos números disponibilizados em seu SAC e e-mails (ID 31635283), tendo, inclusive, contratado despachante conforme se faz prova no ID 31635820. Não há dúvidas, portanto, de que a demandante experimentou sentimento de frustração, revolta e indignação, com enorme desgaste e abalo psíquico a configurar dano moral passível de reparação. [destaquei]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome da recorrida a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)